Tribunal: STF
Processo: RE 206608
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Processo penal. 2. Crime
cometido contra índio. 3. Declinação de competência da Justiça
Federal. 4. Alegada violação ao art. 109, XI, da Constituição
Federal. 5. Crime de abuso de autoridade e lesões corporais
praticados por policiais militares contra silvícola. Incidência do
art. 109, IV e XI, da Constituição. Atentado ao serviço da União em
decorrência da proteção devida ao indígena. 6. Recurso
extraordinário conhecido e provido para reconhecer a competência da
Justiça Federal de primeira instância, no Estado de Roraima, para
processar e julgar originariamente o feito.